Tribunal: TJSP
Processo: 1502241-65.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada – Pena-base fixada acima do mínimo que se alterada ante o emprego do mesmo argumento para se impedir o benefício da redutora - Incabível a

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada – Pena-base fixada acima do mínimo que se alterada ante o emprego do mesmo argumento para se impedir o benefício da redutora - Incabível a aplicação do benefício contido no art. 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, pois comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes à traficância, bem como a quantidade e variedade das drogas apreendidas – Descabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta - Incabível regime prisional diverso do fechado diante das peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO sem reflexo no quantum total da reprimenda imposta.